Tribunal: TJSP
Processo: 1027865-16.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPVA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações interpostas pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FPESP e pela Associação Anímica para o Desenvolvimento Pessoal - ANIDESP contra sentença que concedeu segurança para reconhecer a imunidade tributária da apelante ANIDESP em relação ao IPVA, determinando a baixa de débitos e

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPVA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações interpostas pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FPESP e pela Associação Anímica para o Desenvolvimento Pessoal - ANIDESP contra sentença que concedeu segurança para reconhecer a imunidade tributária da apelante ANIDESP em relação ao IPVA, determinando a baixa de débitos e o levantamento de depósito, este após o trânsito em julgado. 2. A apelante FPESP alega ilegitimidade passiva do interessado e condicionantes para a imunidade tributária. 3. A apelante ANIDESP busca forçar o cumprimento da r. sentença e a condenação da apelante FPESP por danos morais devido ao bloqueio de veículos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em: (i) a legitimidade do interessado para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) o reconhecimento da imunidade tributária da apelante ANIDESP; e (iii) a possibilidade de condenação da apelante FPESP por danos morais.
III. Razões de decidir
5. A ilegitimidade passiva do interessado não se sustenta, pois a defesa do ato coator foi realizada sem nenhuma dificuldade. 6. O direito à imunidade tributária é garantido pela Constituição Federal, não necessitando de regulamentação adicional. 7. A apelante ANIDESP, como entidade religiosa, goza da imunidade prevista no art. 150, VI, b, da CF. 8. O pedido de condenação por danos morais não foi objeto do pedido inicial, sendo incabível.
IV. Dispositivo e Tese
9. Nego provimento à apelação da apelante FPESP e à remessa necessária, mantendo a sentença e não conheço da apelação da ANIDESP.